Tribunal: TJBA
Processo: 8131018-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131018-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ZULEIDE DIVA DE SOUZA XAVIER

Advogado(s)
:
ALICE MARIA CAVALCANTI CINTRA, LARA TUFI HASSAN XAVIER, LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA,
REJEITADA.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA,
ACOLHIDA DE OFÍCIO
. PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO, ACOLHIDA DE OFÍCIO
. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA A REVISÃO DO CONTRATO E TRIENAL PARA A RESTITUIÇÃO DE VALORES. NO MÉRITO,
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONSUMIDOR IDOSO.

REAJUSTE ANUAL E COM BASE NA SINISTRALIDADE, POSSIBILIDADE. BASE ATUARIAL IDÔNEA, NECESSIDADE. EXCESSIVIDADE NÃO CONSTATADA QUANTO AOS ANOS 2017 A 2021. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS QUANTO AOS ANOS 2012 A 2016. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DA ANS, POSSIBILIDADE NOS REAJUSTES QUE NÃO POSSUEM BASE ATUARIAL IDÔNEA.

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8131018-58.2021.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como
APELADA
ZULEIDE DIVA DE SOUZA XAVIER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar de julgamento
extra petita,
acolher de ofício a preliminar de julgamento
ultra petita,
acolher de ofício a prejudicial de prescrição e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.